Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. PERTINÊNCA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que o d. Juízo de primeiro grau, diante da existência de ação de dissolução de união estável e partilha de bens envolvendo as partes e o imóvel litigioso, determinou a suspensão do processo possessório c/c cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor da autora agravante.
2. A suspensão determinada pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, uma vez que a controvérsia acerca da natureza da posse exercida pela agravada, se precária e fruto de mera tolerância, ou se comunicável em razão de esforço comum durante a união estável, constitui questão prejudicial a ser definida na ação de dissolução de união estável e partilha de bens em trâmite na Vara de Família.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.